Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51139774, o exequente requereu o saneamento do feito quanto à substituída MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO e a elaboração de cálculos quanto aos honorários à execução. Pois bem. Passo a análise de documentos da substituída processualmente MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO. A filiação ao sindicato de classe foi comprovada no ID: 11968688. A certidão anexada no ID: 11968688 comprovou o ineditismo da demanda. A declaração de vínculo funcional está juntada no ID: 11968737 e as fichas financeiras foram acostadas no ID: 11968755. O SINDIRETA comprovou, pelos documentos acostados no ID: 11968854 (certidão de casamento e averbação de divórcio e o CPF), a alteração de sobrenome de MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO RAMOS para MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO. Desse modo, declaro o processo saneado quanto à referida servidora. Os honorários à execução foram fixados no ID: 31327149. Por isso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos da substituída processualmente MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO e dos honorários à execução fixados no ID: 31327149, incidentes, inclusive sobre os créditos de servidores anuentes (MARIA SOARES RIBEIRO, MARIA SOLANGE DUARTE DE SOUZA, MARIA SONIA FERREIRA GARCIA e MARIA RODRIGUES MOITINHO). Para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado na expedição da ordem de pagamento. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto, o ofício da COORPRE (ID: 49630319) será apreciado posteriormente. Brasília, 23 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador